Tribunal: TJSP
Processo: 1003178-23.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Incontroversa a prestação de serviços advocatícios – Pactuados honorários advocatícios ad exitum – Revogação do mandato antes do término da ação de desapropriação, em fase de cumprimento de sentença (Processo número 1001481-67.2018.8.26.0416) – Devido o arbitramento dos honorários advocatícios – Valor a ser definido em

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Incontroversa a prestação de serviços advocatícios – Pactuados honorários advocatícios ad exitum – Revogação do mandato antes do término da ação de desapropriação, em fase de cumprimento de sentença (Processo número 1001481-67.2018.8.26.0416) – Devido o arbitramento dos honorários advocatícios – Valor a ser definido em ulterior liquidação de sentença – Cabível a restituição dos valores pagos a título de preparo recursal (R$ 37.251,00) no patrocínio daquela ação – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de "8% do proveito econômico líquido obtido no processo no 0001542-72.000.8.26.0416 / Cumprimento de sentença no 1001481-67.2018.8.26.0416" – a ser apurado em ulterior fase de liquidação, além da restituição do valor de R$ 37.251,00 (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) – Estipulação de pagamento de honorários advocatícios ad exitum – Obrigação de pagar os honorários advocatícios depende do implemento da condição estipulada – Incontroverso que a Requerida não auferiu benefício econômico decorrente do cumprimento de julgado (quando do ajuizamento desta ação) – Acordado que a restituição dos valores pagos a título de preparo recursal (R$ 37.251,00) também está condicionada ao êxito da demanda, com a obtenção de benefício econômico – Ausente o interesse processual – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)